Tribunal: TJMT
Processo: 1008201-67.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008201-67.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[RAFAELLY KAROLINNY STEINHAUS - CPF: 059.806.351-06 (RECORRENTE), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), M. V. ENGERS VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 08.881.557/0001-90 (RECORRIDO), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1008201-67.2022.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: M. V. ENGERS VEICULOS LTDA - ME.

Recorrida: RAFAELLY KAROLINNY STEINHAUS.

Data do Julgamento virtual:
18 a 21/03/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VENDA DE VEICULO USADO – VEICULO SINISTRADO – ROUBO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO FATO NO MOMENTO DA VENDA – DEPRECIAÇÃO DO BEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO

- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais na qual a reclamante sustenta que adquiriu o veículo Hyundai Hb20 1.6 Comf., ano/modelo 2014/2015, placa LTD-5536, cor prata, RENAVAM 01175162806, pelo valor correspondente à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), junto a reclamada.

2.

Narra que posteriormente descobriu que o veículo possuía histórico de roubo e furto, o que não foi informado no momento da venda. Sustenta, ainda, que tal situação a prejudica no momento de contratação do seguro e que o veículo tem uma depreciação de valor de marcado em média de 30%. Diz que tal situação lhe trouxe prejuízos.

3.

Oportuno, ainda, salientar que a empresa reclamada não comprova que no momento da venda informou a reclamante quanto ao sinistro do veiculo, tampouco, depreciou o preço da venda em razão do sinistro.

4.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à parte requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O FRANQUEADOR E A FRANQUIA. LAUDO DE VISTORIA DE VEÍCULO. OMISSÃO QUANDO A EXISTÊNCIA DE REGISTRO DE LEILÃO. PASSAGEM DETECTADA EM VISTORIA POSTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESVALORIZAÇÃO DO BEM EM NEGOCIAÇÃO POSTERIOR. PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. “(...) O Superior Tribunal de Justiça, todavia, já decidiu pela responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos decorrentes dos serviços prestados em razão da franquia. Com efeito, "Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015).(...)” (AgInt no AREsp 278.198/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. Como é cediço, a franquia é um contrato por meio do qual uma empresa (franqueador) transfere a outra (franqueado) o direito de usar a sua marca ou patente e de comercializar seus produtos ou serviços ou ainda, haver a transferência de conhecimentos do franqueador para o franqueado, de modo que referido contrato tem relevância apenas na estrita esfera das empresas contratantes, traduzindo uma clássica obrigação contratual inter partes, de modo que a luz do Código de Defesa do Consumidor a isenção de responsabilidade invocada pela franqueadora não produz nenhum efeito relação ao consumidor.

3. Deve ser observado que na perspectiva consumerista, tem-se a franquia como uma mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador, até porque é o franqueador o fornecedor aparente, é ele quem opõe seu nome e sua marca, sendo identificado pelo consumidor como fabricante do produto ou serviço.

4. Assim, por ser o titular da marca e o organizador da cadeia de franqueados do serviço, o franqueador atrai para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia, nos exatos termos do disposto nos artigos 14 e 18 do CDC.

5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

6.

A Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, sob o fundamento que a aquisição do veículo é anterior a vistoria realizada e que inexiste qualquer falha nas informações prestadas no laudo de vistoria.

7. No presente caso, restou comprovada a falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, consistente na omissão em seu laudo de vistoria, realizado em 20/05/2017, sobre o histórico de leilão registrado no veículo datado de 18/02/2017, omissão que causou prejuízo material ao consumidor tanto quando da aquisição do bem como na revenda do mesmo, em razão da desvalorização do veículo originário de leilão, bem como prejuízo moral ao autor em face ao comprador do bem quando da descoberta da procedência do veículo, situação que causou-lhe aflição e aborrecimentos, por isso, a sentença recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

8.

Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Pois bem. Da análise da documentação juntada e da audiência de instrução realizada, denota-se que a requerida fornece informações do histórico dos veículos consultados, obtidas das bases de dados públicos e privados que alimentam seu próprio banco de dados, reproduzindo as informações sem qualquer tipo de manipulação, mediante o pagamento de valor. Na consulta apresentada, consta a informação de que a prestação do serviço limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registrados nas bases públicas e privadas detentoras das informações, não se responsabilizando por informações incorretas, faltantes ou divergentes (ID 21046121). Todavia, no caso vertente, tem-se que o veículo foi objeto de leilão em 18.02.2017, data anterior à data da confecção da primeira vistoria, realizada em maio de 2017, sendo que somente em novembro de 2018, quando realizada a venda do carro para terceiro, constou a informação de que o bem foi objeto de leilão. Ora, não é crível que a Requerida queira se eximir de sua responsabilidade, já que oferece uma prestação de serviços com informações em base de dados pública e privada, a fim de garantir, conforme apontado na contestação, maior segurança e valores justos de mercado. Foi com base na primeira vistoria realizada em maio de 2017 que o autor adquiriu o veículo. Em juízo de probabilidade, se já tivesse constada a informação de leilão, o bem nem teria sido comprado pelo autor, ou tivesse um abatimento no valor de mercado. Foi com base na segunda vistoria feita em novembro de 2018, que o autor teve que arcar com o valor referente à desvalorização do veículo, já que tinha dado ele em negócio jurídico com terceiro (...)Denota-se que a testemunha da parte Requerida revelou que esta possui uma rede de dados que utiliza para emitir os laudos de vistorias e que a empresa responsável por incluir as anotações de leilão é a Infocar.

Todavia, tal informação não afasta a responsabilidade da Requerida, eis que numa cadeia de fornecedores de serviços, já que a própria Requerida se utiliza de outras empresas/banco de dados para emitir as vistorias, também deve ser responsabilizada pela informação, sem prejuízo de eventual direito de regresso à empresa/banco de dados que deveria ter incluído a anotação de leilão e assim não o fez. Denota-se que o veículo foi alienado em leilão em 18.02.2017 e a primeira vistoria foi feita pelo autor em 20.05.2017, ou seja, 03 meses após o leilão, tempo esse suficiente para a inserção de dados. A própria testemunha da parte autora, empresário no ramo de compra e venda de veículos, aduziu que os veículos advindos de leilão sofrem desvalorização (...) In casu, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a ação e o dano causado à parte autora, eis que a omissão acerca do veículo ter sido leiloado retirou do autor a possibilidade de escolher a compra do bem, com riscos maiores que os demais, em razão da anotação, ou ainda de negociar o abatimento do preço de acordo com a praxe comercial, em evidente caracterização de vício oculto, além de ter sido constrangido a efetuar o pagamento da desvalorização do veículo, o que certamente lhe atingiu o estado anímico. No que tange ao quantum indenizatório do dano moral, o valor arbitrado deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido”.

9. Em que pese à alegação recursal, no sentido que a aquisição do veículo é anterior ao lado de vistoria, da análise do contrato de compra e venda, firmado entre o autor (comprador) e o vendedor (Aroldo Alves) em 17/05/2017, restou consignado na cláusula 5a que o valor remanescente de R$ 26.000,00, pago por meio de cheque, seria descontado até o dia 22/05/2017, sendo o seu pagamento vinculado com a “avalição a ser realizada no veículo por empresa especializada no seguimento”. Ou seja, o pagamento do saldo restante da negociação estava vinculado ao laudo de vistoria realizado por empesa especializada do ramo, no caso, ao laudo de vistoria realizado pela empresa ora Recorrente em 20/05/2017, no qual não constou a existência de leilão anterior (02/2017) registrado no bem.

10.

Também restou comprovado nos autos que somente no laudo realizado pela Recorrente em 05/11/2018 constou a informação da existência de leilão, quando o autor já havia realizado a venda do bem para terceiros, sendo procurado pelo comprador para abatimento do preço do bem, o qual havia sido vendido pelo valor de R$ 114.000,00, sendo reajustada a venda para a importância de R$ 85.000,00, restando comprovado o prejuízo material na importância de R$ 29.000,00, conforme Termo Aditivo Contratual de Contrato Particular de Compra e Venda de Veículo juntado na inicial.

11. Transcrevo, também, trechos dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento: “A testemunha da parte requerida Karine Bollito Gusmão salientou que a vistoria nos veículos é feita em duas etapas, a primeira onde consta um histórico veicular e a segunda uma vistoria presencial, nessa vistoria é constatado dados do Chassi, do motor, bem como o módulo de estrutura para constatar alguma colisão e a parte da pintura, para auxiliar o cliente na compra e venda. Sobre a informação do leilão constante nos dados do veículo, esclareceu que a empresa requerida faz uma consulta no sistema da CheckAuto que é um colhedor de informações da base de outros sistemas e repassa aos interessados e que a empresa InfoCar é quem inclui as anotações de leilão. Não sabe com que frequência a InfoCar atualiza a base de dados de leilão deles. Aduziu que no laudo entregue ao cliente não consta de que local foram tirados os dados informados, por ser uma informação confidencial, já que possuem vários fornecedores. Confirmou que possuem um contrato com a InfoCar para receberem ao passarem as informações prestadas.

Declarou que casos como o do autor podem acontecer e quando ocorrem acionam a empresa que forneceu a informação para questionar o motivo que em data anterior não constava a indicação do leilão e depois apareceu. Alegou que a resposta da empresa InfoCar é que como eles preenchem os dados de forma manual pode ocorrer a falha de demorarem para incluírem algumas informações. Confirmou que no laudo entregue ao cliente tem a informação que a base de dados da empresa é extraída da CheckAuto e por isso não podem ser responsabilizados pelas informações. O certificado mencionado na inicial que foi entregue ao autor pela empresa requerida indica que na época da compra não havia anotação de roubo/furto naquele veículo em aberto. Citou que em algumas vezes a anotação de leilão no cadastro do carro pode afetar na aprovação das seguradoras. Esclareceu que nos laudos que consta a informação de leilão apareceu uma anotação em vermelho para alertar o interessado na compra do veículo. No caso do autor, o primeiro laudo constou a informação de “CONFORME” indicando que estaria tudo certo e no segundo constou “NÃO CONFORME” devido à restrição do leilão que apareceu após a atualização dos dados da InfoCar. Denota-se que a testemunha da parte Requerida revelou que esta possui uma rede de dados que utiliza para emitir os laudos de vistorias e que a empresa responsável por incluir as anotações de leilão é a Infocar”.

12. Desta forma, restou evidenciada a falha na prestação do serviço pela empresa Recorrente, ao confeccionar laudo com a omissão da anotação de leilão registrada no veículo, sendo que responde por esta falha em relação ao consumidor, que contratou os seus serviços, sem prejuízo de eventual direito de regresso à empresa que deveria ter incluído a anotação de leilão e assim não o fez.

13. Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

14. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, SUGIRO a PROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para CONDENAR a Requerida: a) ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), com juros legais de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, a contar da data do desembolso (súmula 43, STJ), pelo índice INPC/IBGE e; b) em danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros legais de mora de 1% ao mês a contar da data da citação e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), segundo índice do INPC”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

15. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1000472-28.2019.8.11.0101, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023).

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024